Tribunal: TJDFT
Processo: 0710773-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710773-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WALLACE QUINTILIANO AIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703504-08.2022.8.07.0009, proposta pelo agravante em desfavor de WALLACE QUINTILIANO AIRES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 151822686 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação de execução em busca e apreensão, ao argumento de ausência de previsão legal. No Agravo de Instrumento interposto, o autor argumenta que ajuizara ação de busca e apreensão em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel. Esclarece que, não localizado o bem, pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, tendo sido deferido pelo r. Juízo de origem. Assevera que há grande probabilidade de perda do bem com o indeferimento do pedido de reversão do feito para busca e apreensão. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar nova conversão do feito, de execução de título extrajudicial para busca e apreensão. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos ID’s 44971785 e 44971786. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Na hipótese em exame, a controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução. O agravante sustenta que, a prevalecer a r. decisão recorrida, existirá a possibilidade de evidente prejuízo, em face da possibilidade de perda do automóvel e improvável localização de bens do devedor, uma vez que há indícios de que este se encontra preso (ID 144084242 dos autos de origem). O Decreto-lei n. 911/69 dispõe da seguinte maneira acerca da possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva: Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) A supratranscrita norma se preocupa em dar ferramentas ao credor para que busque o adimplemento da obrigação assumida pelo devedor. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de reversão da conversão feita na ação de busca e apreensão para execução, ao argumento de ausência de embasamento legal para tanto. Convém ressaltar que nos autos de origem, o agravante, no pedido de conversão da ação de execução de título extrajudicial para busca e apreensão, informou a localização do veículo (ID 150929962). O procedimento pleiteado não é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, havendo sinais de que a nova conversão da ação será o modo mais eficaz para a satisfação do crédito, finalidade última da ação de busca e apreensão do bem dado em garantia, não há óbice para o retorno ao rito anterior. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DEFERIMENTO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO. RECONVERSÃO.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é espécie de medida judicial utilizada pelo credor para a retomada de bem dado em garantia, face à inadimplência do devedor em contrato de alienação fiduciária. Caso o bem dado em garantia não seja localizado, o artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969 confere ao credor a faculdade de converter o feito em Execução. 2. Se o bem dado em garantia for localizado após a conversão, não existe qualquer previsão legal acerca da reversão, seja para autorizá-la ou para vedá-la. 3. A reversão mostra-se útil para garantir à satisfação integral da tutela, estando, portanto, em consonância com o disposto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1402321, 07245623120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. BEM NÃO APREENDIDO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DIREITO DO CREDOR. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. REVERSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio da celebração de um contrato de mútuo na modalidade alienação fiduciária. 2. Constitui ônus do credor fiduciário fornecer os meios e as condições necessárias para permitir a busca e apreensão do bem entregue em garantia, evitando a realização de diligências desprovidas de efetividade. 3. Quando o veículo não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, a Ação de Busca e Apreensão poderá ser convertida em Execução (art. 4o do Decreto-lei no 911/69). 4. Se após a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução o credor tiver ciência inequívoca da localização do bem ofertado em garantia, a reversão é possível para viabilizar a sua imediata apreensão, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 5. É possível deferir o pedido de conversão, a depender do caso concreto, para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito, pois a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359949, 07175437120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, tendo o bem sido localizado após a conversão da ação em execução, o indeferimento do retorno ao rito de busca e apreensão tem potencial de causar prejuízo ao agravante. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a reversão da execução para ação de busca e apreensão. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de março de 2023 às 15:35:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora